Tribunal: TJES
Processo: 0014491-10.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014491-10.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILIO DIAS FERREIRA BRUNO

APELADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. A demanda originou-se de alegado mútuo verbal no valor de R$ 60.000,00, garantido, segundo o autor, pela transferência de imóvel, e de controvérsia quanto ao valor exigido para quitação (R$ 120.000,00), envolvendo juros que o autor considerava abusivos. O réu negou a existência do contrato de mútuo, alegando ter adquirido o imóvel diretamente da construtora. O apelante sustentou, em síntese, cerceamento de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e adequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica; (ii) examinar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iii) definir se a ação de consignação em pagamento é meio processual adequado para discutir dívida controvertida oriunda de mútuo verbal e pretensamente garantida por imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela faculdade conferida ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, de indeferir provas desnecessárias, considerando que a parte ré não impugnou a autenticidade do documento objeto do pedido de prova pericial, o que tornou o fato incontroverso.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, enfrentando os elementos centrais da controvérsia e expondo as razões da extinção com base na inadequação da via processual eleita, não se confundindo fundamentação sucinta com ausência de motivação, conforme reiterada jurisprudência.

A ação de consignação em pagamento exige obrigação líquida e certa, ou, no mínimo, uma oferta fundada de pagamento incontroverso, não se prestando à resolução de controvérsias sobre existência da dívida ou legitimidade dos encargos exigidos, conforme rol taxativo do art. 335 do CC.

O inciso V do art. 335 do CC, que admite consignação quando "pender litígio sobre o objeto do pagamento", refere-se a dúvida quanto à titularidade do crédito, e não à controvérsia entre devedor e credor.

Inexistindo prova suficiente da mora accipiendi (recusa injustificada do credor), tampouco obrigação incontroversa a ser quitada, revela-se inadequada a via consignatória para resolver o litígio instaurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o fato já se encontra incontroverso nos autos.

A sentença é válida quando apresenta fundamentação clara, ainda que sucinta, desde que permita a compreensão das razões de decidir.

A ação de consignação em pagamento não é cabível quando há controvérsia sobre a existência da dívida ou sobre seus encargos, sendo inadequada para discutir a validade de mútuo verbal não reconhecido pela parte adversa.

O inciso V do art. 335 do Código Civil aplica-se apenas a litígios sobre a titularidade do crédito, não abrangendo controvérsias entre devedor e credor sobre o valor da obrigação ou a existência do vínculo obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 485, VI; CC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.03.2016, DJe 17.03.2016;
STJ, AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.09.2012, DJe 18.10.2012;
TJ-MG, AC 10707100099191001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 29.06.2012;
TJ-MG, AC 50026631120188130245, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 23.02.2023;
TJ-CE, AC 08830704620148060001, Rel. Des.ª Lira Ramos de Oliveira, j. 16.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCILIO DIAS FERREIRA BRUNO
contra a sentença (ID 11032271) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da demanda intitulada "ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer" ajuizada em face de
RODRIGO DE FIGUEIREDO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15.

Nas razões recursais (ID 11032273), a parte apelante alega, em síntese, que: i) houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da prova pericial, que era essencial para comprovar a recusa da parte apelada em receber o pagamento; ii) a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e iii) a via da consignação em pagamento é adequada para a quitação da dívida, mesmo havendo controvérsia sobre os juros aplicados e os termos do contrato verbal.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 11032276), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a sentença deve ser mantida, pois a parte apelante não comprovou a existência do contrato de mútuo nem sua propriedade sobre o bem dado em garantia, sendo a via eleita inadequada para resolver a controvérsia sobre os termos de um suposto contrato verbal.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

A controvérsia origina-se de um suposto contrato verbal de mútuo no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), que a parte autora, ora parte apelante, alega ter celebrado com a parte ré, ora parte apelada, em setembro de 2018.

Segundo a parte apelante, para garantir o pagamento, uma sala comercial de sua propriedade foi transferida à parte apelada por meio de um contrato de compra e venda. Ao tentar quitar a dívida, a parte apelante afirma que a parte apelada exigiu a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), aplicando juros considerados abusivos de 5% (cinco por cento) ao mês, e recusou-se a receber o valor que o devedor entendia como correto.

A parte apelada, em sua defesa, nega veementemente a existência do empréstimo e sustenta ter adquirido o imóvel diretamente da construtora LORENGE.

O juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução do mérito. A sentença fundamentou-se na inadequação da via eleita, por entender que a ação de consignação não se presta a discutir o valor real de uma dívida controversa ou a legalidade de cláusulas contratuais. Além disso, o magistrado considerou que a parte autora não comprovou de forma suficiente a propriedade do imóvel nem a recusa injusta do credor em receber o pagamento.

I - DAS PRELIMINARES

I.1 - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante argumenta que o indeferimento da prova pericial grafotécnica cerceou seu direito de defesa, pois tal prova era imprescindível para demonstrar a recusa da parte apelada em receber o pagamento.

A preliminar não merece prosperar.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, indeferir as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias. Estes são os termos do artigo 370, do Código de Processo Civil:

CPC - Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No presente caso, a decisão saneadora (D 11032244) indeferiu a perícia por entender que a autenticidade da grafia no documento de fl. 23 não foi impugnada pelo réu, tornando o fato incontroverso, veja:

“No caso em questão, o autor pugna pela prova pericial grafotécnica no documento de fl. 23, sob o argumento da necessidade de comprovar o mútuo verbal informado na inicial, ocorre que, em sua manifestação, o próprio autor alega que o requerido não se opôs ao documento de fl. 23. Assim, tendo em vista que a parte ré não nega que é a sua grafia que está contida no documento de fl. 23, não realizando nenhuma impugnação ao referido documento, não vislumbro a necessidade de realização de prova pericial grafotécnica”

Com efeito, a sentença, embora tenha chegado a uma conclusão desfavorável à parte apelante, não o fez por ausência de prova da autoria do documento, mas por entender que a existência de uma controvérsia sobre o valor da dívida afasta as hipóteses legais da ação de consignação em pagamento.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, veja:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).
IV. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda: AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011; AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422; dentre muitos outros.

I.2 - DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Por conseguinte, a parte apelante alega que a sentença é nula por falta de fundamentação adequada. Para tanto, alega que a sentença atacada se limita a reproduzir texto legal e a invocar motivos genéricos.

Igualmente sem razão.

Analisando a sentença atacada, concluo que o julgador decidiu pela inadequação da via eleita, explicando que a ação de consignação não se presta à discussão sobre o real valor de um débito controvertido.

Portanto, reconheço que o
decisum
guerreado expôs as razões que formaram o convencimento do magistrado, enfrentando a lide posta.

Assim, há motivação suficiente na sentença em análise, inclusive com menção à jurisprudência correlata.

Por conseguinte, o fato de tratar-se de fundamentação sucinta, não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] I.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido.
[...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “
[...] a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente” (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Ante o exposto,
rejeito as preliminares suscitadas
.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Passadas as preliminares suscitadas, analiso o mérito recursal.

A tese central cinge-se na análise sobre o cabimento da ação de consignação em pagamento para a quitação de débito oriundo de contrato verbal, cuja existência e encargos são objeto de controvérsia entre as partes.

A sentença merece ser mantida.

A ação de consignação em pagamento é o meio pelo qual o devedor busca se liberar de uma obrigação, depositando a quantia ou a coisa devida, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 335 do Código Civil.

CC - Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Ou seja, “
a ação de consignação em pagamento é um procedimento especial de jurisdição contenciosa que tem por finalidade permitir que o devedor realize o depósito de quantia ou coisa em Juízo, sendo as hipóteses de cabimento expostas em rol taxativo pelo artigo 335, do Código Civil, atípica de extinção das obrigações, utilizada quando o pagamento não puder ser realizado em razão da recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um obstáculo fático ou jurídico alheio a vontade do devedor que impossibilite o pagamento eficaz.
”
(TJ-SP - AC: 10070095020218260037 SP 1007009-50.2021.8.26.0037, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/04/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022
)

No caso em tela, o que se observa é uma profunda controvérsia sobre a própria natureza do negócio jurídico (mútuo verbal com garantia ou compra e venda) e sobre o valor devido, já que a parte apelante alega a inexistência de pactuação de juros, enquanto a parte apelada nega a existência do próprio empréstimo.

A via consignatória não se destina a acertar a relação jurídica subjacente.

Em verdade, ela pressupõe uma obrigação líquida e certa, ou ao menos, a oferta de um valor que o devedor entende como integral e correto, cabendo ao credor, em sua defesa, alegar a insuficiência do depósito.

Para além disso, explico que a norma, que autoriza a consignação em pagamento quando
"pender litígio sobre o objeto do pagamento"
, destina-se a proteger o devedor que se vê diante de uma disputa entre o credor e um terceiro pela titularidade do crédito.

A finalidade do dispositivo é, portanto, exonerar o devedor de boa-fé da obrigação, permitindo que ele deposite o valor devido em juízo enquanto a titularidade do crédito é resolvida entre os supostos credores.

Ao comparar tal interpretação com as circunstâncias do caso concreto, constata-se total inadequação. O litígio que fundamenta a presente ação não envolve terceiros a disputar o crédito com a parte apelada. A lide foi estabelecida exclusivamente entre a parte apelante (devedor) e a parte apelada (credor), centrando-se na validade/existência do negócio jurídico e no valor real da dívida.

Dessa forma, os fundamentos jurídicos invocados pela parte apelante para justificar a consignatória com base no inciso V do artigo 335 do Código Civil não se sustentam. Nestes termos:

PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO - ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL - HIPÓTESE DE LITÍGIO SOBRE O OBJETO DE PAGAMENTO - INOCORRÊNCIA. A ação com pretensão de consignação em pagamento tem cabimento nas hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil .
O litígio sobre o objeto de pagamento, hipótese constante do inciso V do art. 335 do CC diz respeito a contenda entre credor e terceiro a possibilitar ao devedor a consignação em pagamento, não abarcando o litígio que envolva o devedor e terceiro ou o devedor e o credor. Consignação em pagamento incabível.
V .V. Consignação em pagamento - depósito de valor incontroverso - distribuição por dependência - ação de revisão contratual - ausência de prova da recusa - interesse de agir - ausência - extinção do feito sem resolução de mérito. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade da ação, sem os quais se revela imperioso a extinção do feito sem resolução de mérito. Ante a existência de uma ação de revisão contratual com possibilidade de depósito das parcelas que a parte julgar incontroversas, verifica-se a inutilidade do ajuizamento da ação de consignação em pagamento (Des . MR). (TJ-MG - AC: 10707100099191001 Varginha, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/06/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2012)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LITÍGIO QUANTO AO REAL VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . HIPÓTESES DO ART. 335 DO CC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - A consignação em pagamento tem cabimento previsto em lei e hipóteses restritas, previstas no art . 355 do Código Civil - A necessidade e adequação do provimento solicitado são as expressões que traduzem o interesse de agir -
Não se admite a ação consignatória quando pairam dúvidas sobre o real valor da dívida e sua abrangência, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via eleita pelo recorrente
. (TJ-MG - AC: 50026631120188130245, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/02/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO. AUTOR NÃO CONCORDA COM COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA CONDOMINIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE DÉBITO PERANTE A CAGECE . LEGITIMIDADE OU NÃO COBRANÇA DA TAXA EXTRAORDINÁRIA. HIPOTÉSE NÃO PREVISTA NO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA EM PAGAMENTO . AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MORA ACCIPIENDI NÃO COMPROVADA NA PETIÇÃO INICIAL. ART. 539, § 3º, DO CPC . RÉPLICA INCAPAZ DE INFIRMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO A QUO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFICIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Cinge-se a controvérsia recursal em examinar: (i) o direito do autor em consignação de pagamento de taxas extraordinárias condominiais destinadas ao pagamento do débito perante CAGECE; (ii) cerceamento de defesa em razão da prolação da sentença antes do término do prazo para réplica. 2. O art . 335 do Código Civil prevê que: "Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento". 3 . Com efeito, a ação de consignação em pagamento tem por finalidade a desobrigação do devedor ante a recusa injustificada, impossibilidade ou incapacidade de recebimento do credor, litigio sobre o objeto do pagamento, nos termos do art. 335 do Código Civil. 4. No caso sub judice, o autor insurge-se contra a taxa extraordinária condominial, alegando que não concorda com a cobrança realizada pelo condomínio, almejando apenas o pagamento da taxa condominial .
5. Denota-se que a razão pela qual o autor intentou a ação de consignação em pagamento não encontra amparo nas hipóteses legais previstas no art. 335 do Código Civil, sequer havendo menção de recusa injustificada, impossibilidade de receber do credor, dúvida acerca do credor ou litigio sobre o objeto do pagamento. Desse modo, não cabe a ação de consignação em pagamento para discutir a legitimidade ou não da cobrança de taxa extraordinária condominial, devendo utilizar-se das ações ordinárias para tanto, carecendo de interesse processual, como bem entendeu a magistrada a quo . 6. Ademais, o autor não juntou à petição inicial prova da recusa injustificada do credor em receber o valor necessário para o adimplemento da dívida, ou seja, não emergem dos autos elementos probatórios mínimos a evidenciar a mora accipiendi, nos termos do art. 539, § 3º, do CPC-15. 7
. No que tange ao cerceamento de defesa alegado pelo apelante, entende-se que a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a falta de interesse de agir, é matéria a ser analisada pelo juízo a quo antes mesmo dos exame do mérito, inclusive de ofício, sendo despicienda para o convencimento do magistrado a apresentação de réplica, uma vez que nada iria mudar a ausência de interesse processual reconhecida na demanda. Desse modo, devem ser afastados argumentos do apelante nesse sentido. 8. Assim, diante das considerações acima explanadas e tendo em vista o princípio da vedação da reformatio in pejus que impede o reconhecimento da improcedência da ação - por ausência de prova de recusa do credor -, por ser mais prejudicial ao apelante, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, I, do CPC-15. 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - AC: 08830704620148060001 Fortaleza, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

Portanto, correta a sentença ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual eleita.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARCÍLIO DIAS FERREIRA BRUNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na oportunidade, ressalto que o benefício da gratuidade de justiça foi revogado (ID 12298323).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/07/2025 às 17:34:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57950309072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.